Tribunal: TJES
Processo: 5000416-75.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-75.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JANETA CONRADT BRANDENBURG

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO ENTABULADO PELA AUTORA – TEMA 1.016 DO STJ – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como é sabido, o Tema 1061 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

2. No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

3. Logo, o ônus probatório de que o contrato foi assinado pela autora era da instituição financeira, mas,
in casu
, como dito antes,
o Banco requerido não se desincumbiu, não pleiteando produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, a fim de comprovar sua tese. Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a autenticidade.

4. A condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

5. E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

6. Modificada a sentença, verifica-se a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, i
n verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

7.

Na espécie, verifica-se que exitosa a apelada apenas quanto ao pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico, sucumbindo quanto a pretensão indenizatória.

8. Nesse diapasão, diante da significativa sucumbência da autora, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, de forma proporcional à vitória e derrota dos litigantes na lide.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000416-75.2021.8.08.0056

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
JANETA CONRADT BRANDENBURG

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença acostada no ID nº 7279577, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais”
contra si ajuizada por
JANETA CONRADT BRANDENBURG
,

julgou procedente o pedido contido na exordial,
“
para

DECLARAR
a inexistência do aval prestado pela autora no contrato nº 130.007.793 e do débito respectivo”,
bem como condenar
“[...] a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária conforme, esta pela tabela oficial de índices da CGJ/ES, ambos a contar desta data”
.

O comando sentencial condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O requerido, em sua peça recursal juntada no ID nº 7279582, sustenta, em resumo, que: (i) o contrato assinado pela recorrida teve firma reconhecida em cartório por semelhança efetuada pelo contratante, logo, não resta dúvidas de que a requerente figura como fiadora do contrato em questão; (ii) o pedido da autora acerca da exclusão da inscrição de seus dados nos cadastros restritivos de crédito não merece prosperar, pois se trata de exercício regular de direito do réu; (iii) não há nenhuma responsabilidade que pode ser atribuída ao apelante pela suposta ausência de notificação prévia quanto a negativação, que é dever do órgão mantedor; (iv) não há danos morais; e (v) o
quantum
dos danos extrapatrimonais deve ser reduzido.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID nº 7279588), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais”
ajuizada por
JANETA CONRADT BRANDENBURG

em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de débito, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz a requerente que figura como fiadora no contrato nº 130.007.793, celebrado entre o requerido e Matheus Christopher Fromholz Silva, porém, sem o seu conhecimento ou consentimento.

Sustenta que, apesar de haver reconhecimento de firma, este foi realizado por semelhança, inexistindo, portanto, comprovação de que o contrato tenha sido assinado pela autora, tampouco que tenha participado do negócio jurídico.

Afirma, ainda, que o contrato foi celebrado em Santa Leopoldina, embora o réu possua agência nesta Comarca, e que os dados informados, especificamente quanto ao endereço, não coincidem com o de sua residência.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda visando, como dito antes, o reconhecimento de inexistência do débito e a compensação dos danos morais suportados em virtude de tais alegações.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio aos autos a sentença ora impugnada que julgou procedentes os pedidos autorais, na forma acima mencionada.

Inconformada com esse comando decisório, a parte requerida recorre a esta Instância Superior.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se na responsabilidade civil da parte requerida em decorrência de suposta contratação da autora como fiadora em contrato do qual ela alega que não participou da celebração do negócio jurídico.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Ora, apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

Logo, o ônus probatório de que o contrato foi assinado pela autora era da instituição financeira, mas,
in casu
, como dito antes,
o Banco requerido não se desincumbiu, não pleiteando produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, a fim de comprovar sua tese. Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a autenticidade.

Assim, em que pese as alegações do apelante, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor. E, da análise dos autos, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, de modo que não há que se falar em exercício regular de direito do réu.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

________________________

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica
, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Sobre os danos morais citados na petição inicial, pleiteou a autora o seu reconhecimento, de forma genérica, em decorrência dos transtornos causados.

Todavia, entendo que a questão demanda solução diversa, vez que a condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

E, no caso em exame, não obstante o uso indevido do nome da autora na contratação, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, considerando que o caso não configura dano moral presumido, não obstante a inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a autora ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem a alegada ofensa ao direito da personalidade, providência que, uma vez não cumprida, implica na improcedência do pleito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É o entendimento já adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação. 4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. A fraude na contratação perpetrada por terceiros, por si só, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou qualquer outro aspecto anímico da apelada, sendo certo que não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir no mundo jurídico o direito à percepção de ressarcimento por danos morais
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022).

Modificada a sentença, verifica-se a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil, i
n verbis
:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Na espécie, verifica-se que exitosa a apelada apenas quanto ao pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico, sucumbindo quanto a pretensão indenizatória.

Nesse diapasão, diante da significativa sucumbência da autora, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, de forma proporcional à vitória e derrota dos litigantes na lide.

Dessa forma, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrida, uma vez que ela encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (ID nº 7279432).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação por danos morais
.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator